Tribunal: TJDFT
Processo: 0008323-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Direito Processual Civil e legislação distrital. Embargos de Declaração interpostos pelo Distrito Federal. Execução contra a Fazenda Pública. Benefício alimentação. Rediscussão de matéria já analisada no v. acórdão combatido. Art. 1.022 do CPC. Hipóteses taxativas. Vícios inexistentes. Controvérsia a respeito da forma de pagamento do crédito executado. Lei local n. 3.624/2005. Tema 792 do STF. Recurso conhecido e desprovido.